Tribunal: TJES
Processo: 5004101-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004101-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: PAULO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362, STJ.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata suspensão indevida de água, motivo pelo qual requereu indenização por danos morais e imediata restauração do fornecimento de água em seu endereço.

Nas razões recursais (ID 2658329), a Cesan, ora Recorrente, sustenta a inexistência do dano moral e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Por fim, alega que a sentença atacada também precisa ser modificada para que eventual indenização por danos morais tenha a incidência de correção monetária e juros desde a data do arbitramento.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
e tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido, pela interrupção do

fonecimento de água por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo que devem ser contados a partir da data do arbitramento, em obediência a Súmula 362, STJ.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença a fim de determinar que, sobre o valor da condenação em danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais),

incida juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.